Tribunal: TJES
Processo: 5002166-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002166-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA MARFISA VENTORIN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5002166-43.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
HELENA MARFISA VENTORIM

EMBARGAD
A
S
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 7929642. Intimadas, embargadas não apresentaram contrarrazões (certidão – Id. 8653470).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
7929642
)
opostos pel
a
embargante/
recorr
ente
em face de
A
córdão
(Id. 7808827)
que conheceu d
e

seu
recurso inominado interposto
mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença recorrida de improcedência.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
, vez que
o acórdão embargado teria sido
omisso
em
não apreciar que a embargante, ora autora, fora
lotada na SEMUS em abril de 2023
, fato este que lhe dria direito à incorporação nos termos da legislação municipal.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o
julgado embargado
teria
s
ido

omisso, tal tese não prospera, pois devidamente fundamentado no Acórdão prolatado.

Veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO (ID.
7808827
)

Pois bem, brilhantemente asseverou a r. sentença de piso:

Por sua vez, a defesa confirma a existência das gratificações e do direito à incorporação, mas que a legislação limitou tanto o recebimento quanto à incorporação àqueles servidores em efetiva atuação na área de saúde. Sustenta que a autora nunca exerceu suas funções naquela secretaria.

A ficha funcional da autora no id 21071221 demonstra que, embora sua ocupação originária fosse na SEMUS, de fato sua lotação e atuação se deram ao longo da carreira em secretarias municipais que não a de Saúde, estando no momento do ajuizamento da ação lotada na SEMAS e, em abril de 2023 foi transferira para SEMUS.

Da leitura do artigo 1º, da Lei 7.835/2009, nota-se os seguintes critérios para a fixação da gratificação:

a) ser servidor efetivo ou celetista do Município de Vitória;

b) ser considerado profissional de saúde, na forma da Lei 6.753/06;

c) em efetivo exercício;

d) no desempenho da atividade da área de saúde.

Com efeito, o §1º da referida Lei, estabelece que: “Farão jus a incorporação estabelecida no caput deste artigo os servidores em efetivo exercício no desempenho de suas atividades no âmbito da Secretaria da Saúde."

Logo, entendo que a autora não fazia jus até abril de 2023 a gratificação requerida nos termos §2º do art.1º da Lei 6.819/06 e do § 1º da Lei 7.835/09, por não se encontrar exercendo atividades na Secretaria de Saúde.

A Lei 6.819/06, estabeleceu em seu artigo 1º, § 1º que a gratificação será devida aos servidores do município em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades nas unidades de saúde da família e aos integrantes da equipe de agentes comunitários da saúde pertencentes ao quadro de pessoal do município de Vitória nas unidades de saúde, sendo incontroverso que a autora não exerce estas funções nos locais designados pelo legislador.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de “não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos” (STJ, AgRg no RMS nº 30.304/MS, Rel. Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).

O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal determina que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Assim, farão jus à incorporação apenas os servidores em efetivo exercício no desempenho de suas atividades no âmbito da secretaria da saúde, tem-se que as autoras não se enquadram nos critérios exigidos pela lei.

Lado outro,

consigna-se que
não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na
L
ei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu
na presente
demanda, ademais, vale dizer que
tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. [...] DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 29.6.2020, DJe 1.7.2020). Ademais, infere-se do sobredito excerto do voto condutor que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário no sentido da possibilidade de readaptação do recorrente à atividade laboral, com restrição de suas funções, amparou-se na análise de legislação local, notadamente das Leis Municipais nº. 1.278/91 e 2.542/05, circunstância a atrair a incidência analógica da Súmula 280 do ST, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Não há falar em violação do artigo 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem julga a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, suficientemente, sobre os pontos que entendeu relevantes para a solução da controvérsia, ainda que desfavorável à pretensão do recorrente. 2. É inviável a análise da questão controvertida dos autos porquanto demanda a análise da Lei Municipal que disciplina a matéria. Logo a revisão do aresto, na v
ia eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). No caso dos autos, a recorrente não realizou o cotejo analítico dos arestos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 420.702/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014). Do exposto, com arrimo no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Vitória-ES., 08 de fevereiro de 2022. Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Vice-Presidente do TJES

P
or fim, tem-se que a autora ajuizou a presente demanda em janeiro de 2023 e pleiteia gratificação sobre o mês de abril do mesmo ano, acertada a sentença da origem, pelo princípio do tempus regit actum, não havendo o que se dizer sobre omissão.

Dessa
feita
,

a
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)